Tribunal: TJDFT
Processo: 0714496-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714496-05.2020.8.07.0007 RECORRENTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA RECORRIDAS: MARIA ELISA SANTOS E COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA - COOPERSEFE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INCORPORAÇÃO. INCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. REJEIÇÃO. FALTA DE ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E COOPERATIVA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS IMPORTÂNCIAS DESEMBOLSADAS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de relação jurídica jungida às normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, ressai a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, do CDC. Por conseguinte, restou configurada a legitimidade passiva da construtora, que integra a cadeia de fornecedores, juntamente com a cooperativa, que celebrou o contrato de promessa de compra e venda do imóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. O inadimplemento incontroverso, decorrente da não entrega do imóvel, constitui fundamento bastante e suficiente para o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição da quantia paga pelo consumidor, conforme dispõe o art. 18, § 1o, inciso II, do CDC. 3. A jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de condenação ao pagamento de lucros cessantes, nos casos de atraso na entrega da unidade ou conclusão da obra, que acarreta prejuízo ao adquirente, pela impossibilidade de usar, usufruir, gozar e até dispor da coisa, assim considerada a natureza do bem e os frutos que são passíveis de gerar (STJ/ REsp 331.496/MG, EDcl no REsp 151.175/DF, REsp 109.821/SP, AgRg no REsp 1202506/RJ e AgRg no Ag 1036023/RJ). 4. Incabível a substituição da cláusula penal moratória por lucros cessantes, uma vez que esses decorrem dos danos causados pelo inadimplemento, ou seja, aquilo que a parte deixou de ganhar por conta da inexecução contratual, ao passo que a multa moratória visa compelir o cumprimento das obrigações no tempo, modo e lugar ajustados. 5. Não houve cumulação das verbas indenizatórias, razão pela qual deve prevalecer a condenação estabelecida na sentença quanto ao pagamento de lucros cessantes, em razão da privação da fruição e obtenção de frutos passíveis de serem gerados pelo imóvel, mas frustrados pela falta de sua entrega. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 12, § 3o, da Lei 8.078/90, sustentando que não houve relação de consumo entre a insurgente e a primeira recorrida, pois o contrato de empreitada global foi firmado entre as recorridas, sendo que a recorrente foi contratada apenas para prestar um serviço que não foi efetivado por culpa exclusiva da segunda recorrida; b) artigo 373 do Código de Processo Civil, afirmando que comprovou a existência de fato extintivo do direito da primeira recorrida, uma vez que a descontinuidade do contrato de empreitada global é de responsabilidade da segunda recorrida. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados CÁSSIO LEITE DE OLIVEIRA, OAB/GO 21.232, LEONARDO DELMONDES AVELINO, OAB/GO 18.848, e GUILHERME AMBROSIO ABRAHÃO SILVEIRA, OAB/GO 46.995 (ID 46309610). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 12, § 3o, da Lei 8.078/90 e 373 do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados CÁSSIO LEITE DE OLIVEIRA, OAB/GO 21.232, LEONARDO DELMONDES AVELINO, OAB/GO 18.848, e GUILHERME AMBROSIO ABRAHÃO SILVEIRA, OAB/GO 46.995 (ID 46309610). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020